Tribunal: TJSP
Processo: 1001428-05.2019.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Seguro obrigatório - Veículo automotor - DPVAT - Ação de cobrança de indenização - Sentença de parcial procedência – Recurso da empresa ré – Arguição de que a falta de pagamento do prêmio, pelo autor, lhe subtraiu o direito ao recebimento da respectiva indenização – Inconsistência jurídica – Lei no 8.441/92 que, ao alterar a Lei no 6.194/74, estabeleceu tal direito para as hipótese de seguro

Ementa:
Seguro obrigatório - Veículo automotor - DPVAT - Ação de cobrança de indenização - Sentença de parcial procedência – Recurso da empresa ré – Arguição de que a falta de pagamento do prêmio, pelo autor, lhe subtraiu o direito ao recebimento da respectiva indenização – Inconsistência jurídica – Lei no 8.441/92 que, ao alterar a Lei no 6.194/74, estabeleceu tal direito para as hipótese de seguro vencido ou mesmo não realizado - Súmula 257 do STJ – De rigor a observância – Resolução da SUSEP que não pode se sobrepor à lei – Indenização devida.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614744
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001428-05.2019.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante SEGURADORA
LIDER DPVAT, é apelado FÁBIO RODRIGUES DE ALMEIDA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001428-05.2019.8.26.0270 -Voto no
2
42.287
Apelação no 1001428-05.2019.8.26.0270
Comarca: Itapeva
Juízo de origem: 2a Vara Judicial
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Apelado: Fábio Rodrigues de Almeida
Classificação: Seguro obrigatório - Veículo automotor - Cobrança
EMENTA: Seguro obrigatório - Veículo automotor - DPVAT - Ação
de cobrança de indenização - Sentença de parcial procedência
Recurso da empresa ré Arguição de que a falta de pagamento do
prêmio, pelo autor, lhe subtraiu o direito ao recebimento da
respectiva indenização Inconsistência jurídica Lei no 8.441/92
que, ao alterar a Lei no 6.194/74, estabeleceu tal direito para as
hipótese de seguro vencido ou mesmo não realizado - Súmula 257 do
STJ De rigor a observância Resolução da SUSEP que não pode se
sobrepor à lei Indenização devida.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto em ação de
cobrança de indenização fundada em seguro obrigatório de veículo automotor
DPVAT, onde proferida sentença que julgou parcialmente procedente a
pretensão deduzida para condenar a ré no pagamento da quantia de R$
337,50, corrigida monetariamente desde o evento lesivo e acrescida de juros
moratórios legais contados da citação, com sucumbência distribuída de
maneira recíproca e igualitária entre as partes. Honorária advocatícia
arbitrada por equidade em R$ 1.000,00, na proporção de 50% para cada um
dos patronos, respeitada a gratuidade de justiça com relação ao autor.
Aduz a ré que o julgado merece integral reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que há erro material no que pertine à
data do acidente, que ocorreu em 15.06.2016, assim como que a falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001428-05.2019.8.26.0270 -Voto no
3
pagamento do prêmio do seguro, por parte do autor, lhe subtrai o direito de
receber a correspondente indenização, nos termos do art. 17, § 2o, da
Resolução no 332/15, do Conselho Nacional de Seguros Privados. Sustenta,
por fim, que os honorários advocatícios da sucumbência devem ser fixados
nos termos do que determina o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
entre 10 e 20% sobre o valor da condenação.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
No que refere à data do acidente de trânsito, sem necessidade
de maiores considerações, em verdade ocorreu em 16.04.2016, conforme
comprova o boletim de ocorrência policial acostado às fls. 26/27.
Já no que pertine à tese recursal ligada ao prêmio do seguro, o
art. 3o, da Lei no 6.194/74, com as alterações promovidas pela Lei no
8.441/92, modificou a forma de pagamento do seguro obrigatório,
generalizando-o para todas as hipóteses, mesmo que não seja identificada a
seguradora, ou que haja ou não prova de pagamento do prêmio, também
nos termos do art. 7o, daquela primeira, que recebeu assim nova redação: “A
indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com
seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga
nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio
constituído obrigatoriamente, por todas as Sociedades Seguradoras que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001428-05.2019.8.26.0270 -Voto no
4
operem no seguro objeto desta Lei”.
Ademais, a Súmula 257, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, ao estabelecer que tal tipo de indenização é devida
independentemente do pagamento do prêmio, não excluiu o fato de a própria
vítima ser a proprietária do veículo automotor, certo que singela Resolução
administrativa não pode se sobrepor à lei.
De outro lado, o acolhimento da tese alternativa da apelante no
sentido de que os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência devem
incidir sobre o valor da condenação, implicaria no ínfimo montante de R$
33,75 ou de R$ 67,50 (10% ou 20% x R$ 337,50), o que evidentemente é
muito pouco para dignificar o exercício da advocacia.
Consequentemente, também agiu de forma escorreita o Juízo
de piso quando os fixou por apreciação equitativa, nos termos do que permite
o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, mas que agora são majorados em
mais R$ 200,00 por conta do disposto no § 11, desse mesmo artigo de lei, a
cargo da ré.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica